Tribunal: TJDFT
Processo: 0718555-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PREJUDICADA. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Resta prejudicada a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que o Magistrado de origem acolheu a exceção de incompetência e declinou-a em favor do Juízo de uma das Varas de Família da Circunscrição Judiciária de Samambaia.
2. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado pelo artigo 1.703 do Código Civil.
3. A obrigação de alimentos vincula-se a cláusula rebus sic stantibus, porém, a revisão deve ater-se ao surgimento de fato superveniente que venha a alterar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade.
4. Demonstrada a mudança na situação financeira do alimentante, cabível a redução da pensão alimentícia.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.